Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738825-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARBARA EVANGELISTA BARBOSA BOMFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de BARBARA EVANGELISTA BARBOSA BOMFIM, deferiu o pedido da executada de liberação dos valores constritos em conta bancária, sobre o fundamento de que se trata de verbas oriundas de aposentadoria (ID 243116981, autos 0711033-23.2023.8.07.0016). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão foi proferida sem prévio contraditório, o que viola o devido processo legal; 2) o valor bloqueado não decorre exclusivamente de benefício previdenciário, mas de aplicações financeiras em CDB; 3) não há comprovação de prejuízo à subsistência da executada; 4) a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC; 5) o intervalo entre o bloqueio e a liberação demonstra ausência de urgência; 6) a planilha de despesas apresentada é inverossímil; 7) o saldo bancário da executada contradiz a alegação de necessidade; e 8) o bloqueio é legítimo e necessário para garantir a satisfação do crédito público. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para seja expedida ordem à executada de depósito judicial dos valores anteriormente constritos. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator